Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pela defesa do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, informando, inicialmente, o seguinte:
    “17. Antes de estampar o deliberado descumprimento da ordem de habeas corpus concedida por esse e. Min. Relator RICARDO LEWANDOWSKI, insta primeiramente retratar o quadro crônico de ilegalidades reconhecido em múltiplas decisões dessa Suprema Corte. 
    18. Ao primeiro, no que tange especificamente ao feito de origem relativo ao Caso ‘Sede do Instituto Lula’ (Autos n.º 1033115-77.2021.4.01.3400/DF –Antiga Ação Penal n.º 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR), em r. decisão de 08.03.2021, nos autos do habeas corpus n.º 193.726/PR, o e. Min. EDSON FACHIN reconheceu a incompetência do juízo de Curitiba e anulou todos os atos decisórios então praticados.
    [...]
    Mas não é só! Em segundo, ainda sobre os autos de origem (Caso ‘Sede do Instituto Lula’ - Autos n.º 1033115-77.2021.4.01.3400/DF – Antiga Ação Penal n.º 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR), quadra estampar que em r. decisão lançada aos 24.06.2021, sob a fina lavra do e. Min. GILMAR MENDES, fora estendida a ordem de habeas corpus n.º 164.493/PR para declarar a suspeição do primeiro magistrado de piso, alijando do mundo jurídico, como consequência ex vi legis, todos os elementos produzidos nas fases pré-processual e processual. 
    21. Por fim (terceiro), ainda sem transbordar os autos de origem (Caso ‘Sede do Instituto Lula’ - Autos n.º 1033115-77.2021.4.01.3400/DF – Antiga Ação Penal n.º 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR), esse e. Min. Relator RICARDO LEWANDOWSKI reconheceu no presente feito, em r. decisão lançada em 29.06.2021, que: 
    (i) Há cerca de 4 anos o Reclamante vem insistindo no pedido de acesso à íntegra do material que serviu de base à acusação, sendo que, não obstante a clareza das decisões do Supremo Tribunal Federal assegurando tal direito, tanto a autoridade judiciária de Curitiba, quanto o Ministério Público Federal local persistiram em descumpri-las; 
    (ii) Além disso constatou que: ‘(...) efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria’; e
    (iii) Outrossim: ‘Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação’. 
    22. Em vista dessas considerações, cujos vícios maculam as provas de acusação baseadas no Acordo de Leniência da Odebrecht e documentos conexos, as quais têm origem em tratativas internacionais entabuladas à margem da legislação vigente e, ademais, manipuladas de forma tecnicamente inadequada, esse e. Min. Relator RICARDO LEWANDOWSKI concedeu ordem de habeas corpus para determinar a imprestabilidade de tais elementos. Senão, vejamos:
    [...]
    23. Nesse conduto de decisões, a moldura jurídica dos autos de origem (Caso ‘Sede do Instituto Lula’ - Autos n.º 1033115-77.2021.4.01.3400/DF – Antiga Ação Penal n.º 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR) é a seguinte: 
    a) todos os atos decisórios foram declarados nulos em virtude da incompetência do juízo de Curitiba (STF – habeas corpus n.º 193.726/PR);
    b) todos os elementos produzidos nas fases pré-processual e processual estão alijados do mundo jurídicos por força da suspeição do ex- magistrado de Curitiba (STF – habeas corpus n.º 164.493/PR); e
    c) todos os elementos obtidos por meio do Acordo Global de Leniência do Grupo Odebrecht foram declarados imprestáveis, em vista das ilegalidades havidas na cooperação jurídica selvagem e na quebra da cadeia de custódia dos sistemas manipulados (STF – Reclamação n.º 43.007/DF).
    24. Em outros termos, trata-se de procedimento absolutamente vazio e carente de justa causa. ’” (doc. eletrônico 804, fls. 5-15, grifos no original).
    Aponta, em seguida, que:
    “ 31. Em parecer ainda mais claudicante que o anterior, o membro do parquet, embora reconhecendo textualmente a força e a existência das ordens desse Pretório Excelso, furtou-se deliberadamente de dar imediato cumprimento em seus exatos termos, sustentado que caberia a Defesa do acusado ‘arrumar’ a acusação [?]. Leia-se:
    ‘Superadas as preliminares, cumpre-nos examinar os efeitos dos julgados do Supremo Tribunal Federal citados pela defesa na presente ação penal, quais sejam: HC 193.726/PR, HC 164.493/PR e Reclamação n.º 43.007/DF. 
    De fato, nos citados julgados, o STF reconheceu a nulidade dos atos decisórios praticados pelo ex-Juiz Sergio Moro, inclusive pré-processuais, declarando sua suspeição, podendo ser convalidados os atos instrutórios. Por outro lado, o presente processo possui uma centena de procedimentos e provas correlatas, das mais diversas origens, envolvendo vários atores processuais, que não somente o magistrado suspeito, inclusive provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, por magistrados diversos e atos judiciais de outras instâncias. A alegação genérica de nulidade de todas as provas, pela defesa, em nada ajuda a marcha processual, já bastante comprometida. Cumpre-lhe, assim, apontar concretamente as provas que entende nulas, a razão, sua origem e as provas derivadas. Tal papel, por óbvio, também deve ser - e o é - objeto de análise por parte da acusação, inclusive, no intuito de verificar-se a subsistência de lastro probatório mínimo a sustentar a ratificação da denúncia. (destacou-se)
    [...]
    34. Ora, se é certo que não cabe ao Poder Judiciário atuar como investigador nem acusador, menos ainda se pode exigir que o acusado tenha que agir dessa forma contra si mesmo – como almeja o membro do Ministério Público de primeira instância para se furtar do cumprimento da presente ordem de habeas corpus e/ou pedir o inescapável arquivamento dos autos.
    35. Aliás, a própria dicção da ordem de habeas corpus aqui concedida é expressa no sentido de que: ‘A presente decisão deverá ser observada pelo órgão da Justiça Federal de Brasília competente’ – isto é, não cabe a Defesa ‘arrumar’ a acusação à serviço do Ministério Público; tampouco pode o juiz assim proceder, como restou assentado no Caso ‘Sítio de Atibaia’ acima lembrado. 
    36. Obtempere-se, por relevante, que a não ratificação da denúncia dos autos de origem até o presente momento – mormente porquanto desprovido de justa causa – não se traduz no escorreito cumprimento da ordem de habeas corpus concedida nesta quadra. 
    37. Destarte, as manobras levadas a efeito para forçar a situação teratológica de a Defesa ter que arrumar uma irremediável acusação e desincumbir o parquet de seu múnus, invés de dar cumprimento imediato as ordens de habeas corpus sabidamente existentes, está a causar assaz constrangimento ilegal. Prova acabada dessa constatação pode ser verificada na lunática constrição patrimonial veiculada aos autos de origem (Caso ‘Sede do Instituto Lula’ - Autos n.º 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF – Antiga Ação Penal n.º 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR). 
    38. Quando os autos de origem ainda tramitavam perante o incompetente juízo de Curitiba, os membros da extinta ‘força-tarefa da lava jato’ apresentaram de forma oculta um lunático pedido de constrição patrimonial no montante de R$ 163.911.598,8828. Após mais de um ano adormecido e coincidentemente depois do Superior Tribunal de Justiça minorar a constrição patrimonial em ação penal conexa, o juízo incompetente de Curitiba determinou abruptamente o bloqueio da quantia imaginária de R$ 77.930.300,44.
    [...]
    42. Como se vê, a despeito da não ratificação da denúncia dos autos de origem (Caso ‘Sede do Instituto Lula’ - Autos n.º 1033115-77.2021.4.01.3400/DF – Antiga Ação Penal n.º 5063130-17.2016.4.04.7000/PR), notadamente porquanto fulminado todos os seus elementos, o Ministério Público Federal de primeira instância, maliciosamente, vem se aproveitando de tal circunstância para impor prejuízo ao Reclamando, privando-o ilegalmente dos seus bens. 
    43. Isto é, o Ministério Público Federal de primeira instância conscientemente descumpre por via oblíqua a ordem de habeas corpus concedida nestes autos, na medida em que não apenas tergiversa para o pronto desentranhamento dos elementos declarados imprestáveis, como ainda almeja se valer de tal circunstância para obrigar a Defesa ‘arrumar’ a acusação sob pena de seus bens permanecerem constritos sem qualquer fundamento. 
    44. Tamanha é ausência de fair play processual do Ministério Público Federal de primeira instância, que o parecer acima mencionado, acostado nas medidas assecuratórias dos autos de origem para tentar forçar a Defesa ‘arrumar’ a acusação, fora apresentado dois dias após a publicação do acórdão do habeas corpus n.º 193.726/PR-AgRg, cuja leitura honesta dos votos não deixam dúvidas quanto a completa inviabilidade dos autos de origem. Com efeito, aduziu o e. Min. EDSON FACHIN, no voto condutor daquele decisum, que todas as ações penais inicialmente tramitadas em Curitiba, entre as quais se inclui os autos de origem (Caso ‘Sede do Instituto Lula’ - Autos n.º 1033115-77.2021.4.01.3400/DF – Antiga Ação Penal n.º 5063130-17.2016.4.04.7000/PR), foram estruturadas da mesma forma: [...]” (doc. eletrônico 804, fls. 17-22, grifos no original)
    Alude, ainda:
    “49. Dessa maneira, lastreado na iterada jurisprudência dessa Suprema Corte, observa-se que o direito de acesso a provas documentadas utilizadas pela acusação — consectário das normativas constitucionais e internacionais —, de fato e sem nenhuma dúvida, não foi efetivado na espécie. Na mesma esteira, mesmo após esse e. Min. Relator RICARDO LEWANDOWSKI ter declarado a imediata imprestabilidade de tais elementos, a ordem de habeas corpus tampouco fora cumprida ou minimamente observada. Pede-se vênia para novamente pontuar o quanto reconhecido na ordem de habeas corpus aqui concedida aos 29.06.2021: 
    (i) Há cerca de 4 anos o Reclamante vem insistindo no pedido de acesso à íntegra do material que serviu de base à acusação, sendo que, não obstante a clareza das decisões do Supremo Tribunal Federal assegurando tal direito, tanto a autoridade judiciária de Curitiba, quanto o Ministério Público Federal local persistiram em descumpri-las; 
    (ii) Além disso constatou que: ‘(...) efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria’; e 
    (iii) Outrossim: ‘Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação.’ 
    50. Nesse conduto, em vista do flagrante constrangimento ilegal que avulta na espécie, consubstanciado na deliberada e maliciosa distorção da ordem de habeas corpus para tentar obrigar a Defesa ‘arrumar’ a acusação, faz-se imperioso a extensão da ordem de habeas corpus anteriormente concedida, a fim de determinar o trancamento definitivo do feito de origem (Caso ‘Sede do Instituto Lula’ - Autos n.º 1033115-77.2021.4.01.3400/DF – Antiga Ação Penal n.º 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR). 
    51. Insta salientar que a jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica ao admitir – nesta via reclamatória – a aplicação da norma prescrita no artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, a fim de corrigir ilegalidades manifestas, como se verifica, exemplificativamente, nos seguintes precedentes: ‘análise da pertinência para concessão de HC de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade’ (Rcl 24.298, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.2.2019); ‘Evidenciada coação ilegal passível de ser coarctada por habeas corpus de ofício. Possibilidade em sede de reclamação constitucional. Inteligência do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Precedentes’ (Rcl 30245, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 22.11.2018)” (doc. eletrônico 804, fls. 22-26, grifos no original)
    Ao final, o reclamante formula os seguintes pedidos:
    “65. No caso sob exame, o cenário crônico de ilegalidades e de manifesto constrangimento ilegal decorrente do contumaz descumprimento das ordens desse Pretório Excelso, tornam de rigor, portanto, o trancamento em definitivo dos autos de origem (Caso ‘Sede do Instituto Lula’ - Autos n.º 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF – Antiga Ação Penal n.º 5063130-17.2016.4.04.7000/PR), mediante a extensão da habeas corpus concedida aos 29.06.2021, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. 
    66. Outrossim, considerando a identidade de situações jurídicas, nos termos do art. 580, do CPP, requer-se, na forma delegada pelo art. 192, do RISTF, a extensão da ordem habeas corpus (art. 654, §2º, do CPP) para que seja determinado, igualmente, o trancamento em definitivo dos Autos n.º 1017822- 67.2021.4.01.3400/DF (Caso ‘doações ao Instituto Lula’ – antiga Ação Penal n.º 5044305-83.2020.4.04.7000/PR), com a consequente comunicação do e. Juízo da 10ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.” (doc. eletrônico 804, fl. 28, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os argumentos aduzidos na petição, reproduzo abaixo, para fins de melhor elucidação da controvérsia, a decisão proferida nos autos desta Reclamação, na qual declarei a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem como de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, verbis:
    “Segundo o reclamante, tais decisões teriam contrariado a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à integralidade dos documentos contidos naquele processo – e empregados pela acusação para formular a denúncia -, em ofensa direta ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão, e também à Súmula Vinculante 14.
    Na sequência, em decisão datada de 16/11/2020, julguei procedente a presente Reclamação, reconfirmando a medida cautelar antes implementada, ocasião na qual consignei, com hialina clareza, o seguinte: 
    [...]
    Feitos estes registros, anoto que, tal como apontado na peça subscrita pela defesa, há cerca de 4 anos o reclamante vem insistindo no pedido de acesso à íntegra do material que serviu de base à acusação, perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, especialmente ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem assim aos documentos que lhe dizem respeito, de modo especial, aos laudos periciais.
    [...]
    Diante da insistência da defesa e considerados os indícios de que a tais dados poderiam mesmo estar sendo sonegados, permiti que o reclamante tivesse acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, salvo quanto a informações e imagens que dissessem respeito à vida privada de terceiras pessoas, as quais deveriam permanecer sob rigoroso sigilo. Entendi que tal medida mostrava-se necessária para que o reclamante pudesse exercer o seu direito constitucional de contestar amplamente as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.
    Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 
    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Confira-se:
    [...]
    Quanto à higidez desse material coletado na Operação Spoofing, considero oportuno transcrever passagem do relatório policial acostado aos autos da PET 8.403/DF, também de minha relatoria, naquilo que importa: 
    ‘Conforme a Informação nº 006/2019-SEPINF/DPER/INC/DITEC/PF (fls. 67/72), dados fornecidos pela BRVOZ indicaram que todas as ligações suspeitas (com número de origem igual ao número de destino) para o número (41) 99944-4140 partiram da conta ID 34221. Assim, concluiu-se que o sistema da empresa BRVOZ foi utilizado para editar o número chamador e efetuar ligações para o mesmo número (número chamador = número chamado), sendo a plataforma que propiciou a invasão das contas do Telegram do Ministro Sérgio Moro, bem como de inúmeras outras vítimas de ataques semelhantes[...]
    Com a deflagração das duas fases da Operação Spoofing, fora coletado vasto material de interesse para as investigações, com destaque para os diversos dispositivos eletrônicos contendo dados armazenados. Ao todo, foram reunidos cerca de 7 TB de dados eletrônicos, que se encontravam em dispositivos diversos, tais como smartphones, notebooks, hard disks (HD), pen drives, tablets e outros dispositivos de mídia de armazenamento de dados. 
    Todos os dispositivos arrecadados foram submetidos a exames pelo Serviço de Perícias em Informática do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que objetivaram a extração e análise do conteúdo do material, com a elaboração de Laudo Pericial de Informática específico para cada item apreendido. Os arquivos das mídias passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algorítimo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, cujos resultados foram registrados em arquivos denominados ‘hashes.txt’ e anexados em mídia ótica a cada um dos Laudos. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo aos Laudos (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada. 
    A extração de dados dos aparelhos e dispositivos de armazenamento eletrônico foi realizada exclusivamente de forma automatizada, por meio de ferramenta forense apropriada’ (grifos meus).
    A esse propósito, ressalto que nova perícia acerca das mensagens em questão foi elaborada pela Polícia Federal nos autos do Inquérito 1.460/DF-STJ, instaurado pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra atualmente suspenso por decisão da Ministra Rosa Weber, prolatada nos autos do HC 198.013/DF. Embora sem revelar o conteúdo integral daquela perícia, porquanto ainda coberta pelo segredo de justiça, nada impede que se traga à baila, nos presentes autos, uma importante assertiva constante das conclusões lançadas naquele estudo técnico - aliás, amplamente divulgado pela imprensa - segundo o qual em nenhum momento os policiais federais atestaram a ausência de autenticidade do material apreendido na Operação Spoofing. 
    Ao contrário, o laudo é claro em afirmar que a autenticidade das conversas poderia ser apurada por outros meios, especialmente indiretos, bem como mediante exames específicos concernentes à verificação de edição, identificação de locutor (da voz humana), análise fotográfica e demais métodos forenses, os quais não teriam sido solicitados pelo condutor da investigação (determinei a sua juntada em pasta sigilosa, conforme decisão eletrônica 660).
    [...]
    Cuida-se, precisamente, do fenômeno da ‘contaminação’ ou da ‘contagiosidade’, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, o qual significa, segundo Paulo Rangel ‘a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam’, a teor do que dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal, 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).
    Visto isso, examino, então, a hipótese da concessão de uma ordem de habeas corpus no bojo desta reclamação, tal como aventado pela defesa do reclamante. Nesse passo, anoto que reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do writ nas hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. Isso ocorreu, por exemplo, nos autos da Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, na qual o Ministro Gilmar Mendes, ao verificar situação de patente constrangimento ilegal, lançou mão do remédio heroico para determinar o trancamento do Inquérito Policial 5054008- 14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 – SR/PF/PR), que tinha como principal lastro probatório a delação de Antonio Palocci, considerada imprestável pelo próprio Ministério Público Federal. 
    Em face do exposto, acolhendo o pedido subsidiário da defesa, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. A presente decisão deverá ser observada pelo órgão da Justiça Federal de Brasília competente para - se for o caso - dar continuidade à supra referida ação, cujos atos decisórios e pré-processuais, de resto, já foram anulados no HC 193.726-ED/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, como também no despacho de extensão dos efeitos do HC 164.493/PR, proferido pelo Ministro Gilmar Mendes.” (grifos no original)
    Referida decisão aguarda confirmação pela Segunda Turma dessa Corte, tendo em vista a interposição de agravo regimental pela Procuradoria-Geral da República.
    Pois bem. Ao que consta, muito embora ainda não tenha ocorrido a ratificação da denúncia dos autos de origem (Caso “Sede do Instituto Lula”- 1033115-77.2021.4.01.3400/DF, antiga 5063130-17.2016.4.04.7000/PR), salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. 
    Este quadro fático empresta plausibilidade ao direito invocado pelo reclamante, considerado o risco iminente de instauração de nova persecução penal, ou mesmo de imposição de medidas cautelares diversas, utilizando-se como fundamento os fatos aqui discutidos com ampla verticalidade, quais sejam, o amplo e irrestrito uso do Acordo de Leniência da Odebrecht e dos elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação. 
    Nessa linha de raciocínio, verifico, então, que estão presentes não apenas a plausibilidade do direito invocado pelo reclamante, como também o perigo de iminente dano processual irreparável ou de difícil reparação, hipóteses que autorizam a tutela de urgência requerida, inclusive no que toca aos autos 1017822- 67.2021.4.01.3400/DF (Caso “Doações ao Instituto Lula” – antiga Ação Penal 5044305-83.2020.4.04.7000/PR), pois oriunda do mesmo substrato fático aqui discutido.
    Em face do exposto, determino, cautelarmente, a suspensão da Ação Penal 1033115-77.2021.4.01.3400/DF (Caso “Sede do Instituto Lula”) e Ação Penal 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso “Doações ao Instituto Lula”), ambas em tramitação na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, com relação ao reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, até ulterior deliberação sobre o pleito por este formulado. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator